Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718916-19.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARILIA NYKAROLLE MILANES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. A apelante propôs ação de busca e apreensão contra Marilia Nykaroline Milanes (id 41825170). A sentença contra qual foi interposto o presente recurso se fundamento na ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual diante da inércia da apelante em possibilitar a citação do apelado. O processo foi extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. O recurso apresenta como tese de defesa para anulação da sentença o princípio da instrumentalidade das formas. A apelante defende que os requisitos da petição inicial devem ser aferidos sob a lente do princípio da instrumentalidade das formas, levando em conta que o seu indeferimento, por deixar insolúvel o litígio, frustra os desígnios institucionais do processo. Não há qualquer consideração acerca da exigência legal de que o autor possibilite a citação do réu ou eventual apontamento de nulidade no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau antes da extinção. Os julgados apresentados como tese de defesa não se relacionam com o fundamento da extinção da demanda no presente caso. A apelante foi intimada para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal (id 41954636). A empresa Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimentos em Direito Creditórios Não-padronizados apresentou requerimento de substituição processual em razão de cessão do crédito relativo ao contrato de financiamento de veículo firmado com a apelada (id 42533204). A apelante não se manifestou. É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. A apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo sentenciante para extinguir a demanda. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O fundamento adotado na sentença para extinguir a demanda foi ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual diante da inércia da apelante em possibilitar a citação da apelada. O recurso apresenta como tese de defesa para anulação da sentença o princípio da instrumentalidade das formas. A apelante defende que os requisitos da petição inicial devem ser aferidos sob a lente do princípio da instrumentalidade das formas, levando em conta que o seu indeferimento, por deixar insolúvel o litígio, frustra os desígnios institucionais do processo. Não há qualquer consideração acerca da exigência legal de que o autor possibilite a citação do réu ou eventual apontamento de nulidade no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau antes da extinção. Os julgados apresentados como tese de defesa não se relacionam com o fundamento da extinção da demanda no presente caso. Os argumentos não apresentam qualquer relação com o decidido na sentença. Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para extinguir a demanda. O apelante deveria demonstrar o erro de julgamento do sentenciante. A apelação viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar concretamente os fundamentos adotados pela sentença. As razões recursais apresentam alegações genéricas que não confrontam os fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[3] Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1221865, 00153726820108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que, ainda que a sentença tivesse se fundando em algum dos argumentos apresentados pela apelante, a apelação não poderia ser conhecida diante da ausência de impugnação aos motivos que determinaram a extinção da demanda. Isso porque, mesmos nos casos em que a decisão objeto do recurso se baseia em mais de um fundamento suficiente, a impugnação de apenas um deles não confere nenhum proveito ao recorrente (anulação ou reforma), visto que a decisão subsistirá em virtude dos outros. A referida premissa é corroborada pela redação das Súmulas n. 283 do Supremo Tribunal Federal e n. 126 do Superior Tribunal de Justiça que destacam a inadmissibilidade do recurso quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. A sentença não fixou honorários em virtude da ausência de citação da apelada, não é cabível a majoração. Não foram apresentadas contrarrazões, o que afasta a possibilidade de fixação de honorários em sede de recurso. Julgo prejudicado o requerimento de id 42533204 visto que posterior à interposição do recurso não conhecido. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.